Tribunal: TJSP
Processo: 1500682-67.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500682-67.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante CLAUDIO
CADETE FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-67.2018.8.26.0318 -Voto no 12643
2
Apelação Criminal no 1500682-67.2018.8.26.0318
Comarca de Leme Vara Criminal
Apelante: Cláudio Cadete Filho
Apelado: Ministério Público
Voto no 12643
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as
circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas
evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode
negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão
para incriminarem injustamente o réu Recurso não provido.
Vistos.
Cláudio Cadete Filho interpôs recurso de Apelação
da r. sentença datada de 06.09.2019, prolatada pela MMa Juíza de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Leme, que o condenou à pena de 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 123/129).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 152/158).
O
Ministério
Público,
por
sua
vez,
nas
contrarrazões, requereu o não provimento do recurso (fls. 161/162).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 171/173).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-67.2018.8.26.0318 -Voto no 12643
3
artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06,
porque, no dia 22.08.2018, por volta das 16h00, na confluência entre as Ruas
Floriano Heifig e Elias Jorge Mansur, Conjunto Habitacional Fernando
Marchi, na cidade e Comarca de Leme, trazia consigo, para fins de tráfico,
envolvendo o adolescente Yuri Santos Lima, 17 porções de cocaína, pesando
2,4g, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (fls. 60/62).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou o acusado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Em que pesem as razões apresentadas, o recurso
interposto não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza
de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 19/21), do auto de exibição e
apreensão (fls. 22/25), do laudo de constatação (fls. 26/27), do laudo de
exame químico toxicológico (fls. 99/101), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que estava sendo perseguido pelos policiais por
conta de seus antecedentes. Sustentou que estava passando pela rua, quando
foi abordado, sendo que vários adolescentes fugiram ao notar a aproximação
da viatura. Alegou, ainda, que os policiais mentiram, pois lhe imputaram a
propriedade das drogas mesmo sabendo que elas pertenciam ao adolescente
que foi detido (fls. 113 gravação audiovisual).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-67.2018.8.26.0318 -Voto no 12643
4
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Bruno Silva Maia Bagatin, policial militar, esclareceu que estava em
patrulhamento, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando
avistou o réu e o adolescente Yuri recebendo algo do motorista de um
veículo. Afirmou que eles empreenderam fuga ao perceber a aproximação da
viatura, tendo o réu dispensado um objeto em um bueiro e o adolescente
jogado objetos em um terreno próximo. Segundo Bruno, feita a abordagem,
nada foi encontrado com o réu e, na posse do jovem, foi apreendido um
celular. Afirmou, ainda, que no objeto arremessado no bueiro foram
localizados 17 eppendorfs de cocaína e, no terreno, outras 03 porções de
cocaína e a quantia de R$ 400,00 (fls. 113 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Elton Rodrigo Bruner, também policial militar, o qual narrou os fatos à
semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a visualização
do réu e do adolescente Yuri em local conhecido como ponto de tráfico, que
empreenderam fuga e dispensaram objetos, nos quais encontraram drogas e
dinheiro (fls. 113 gravação audiovisual).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim,
não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido
prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do
dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de
toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em
contrário, inexistente nesses autos.
Nesse sentido: “DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE.
Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante
impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP. Apelação
no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-67.2018.8.26.0318 -Voto no 12643
5
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”.
(HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, salvo meras especulações, nada existe nos
autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que
tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser
inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se ainda que em casos de crimes graves,
como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir
como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual
desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria em consagrar a
total impunidade.
Por sua vez, o adolescente Yuri Santos Lima, em
fase inquisitória, alegou que apenas conhecia o réu de vista e que, na ocasião,
caminhavam pela mesma via em sentidos opostos, negando a prática de
tráfico. Entretanto, a versão do adolescente foi contrariada pelo depoimento
dos policiais, sendo apreendidos nos objetos dispensados pelo adolescente a
quantia de R$ 400,00, fruto da venda de outras porções, e outros 03
eppendorfs de cocaína, com embalagem idêntica aos demais entorpecentes
encontrados no objeto dispensado pelo réu. Assim sendo, seja pela
fragilidade, seja porque prestado por pessoa sem compromisso de dizer a
verdade, tal depoimento, in casu, deve ser visto com reservas (fls. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-67.2018.8.26.0318 -Voto no 12643
6
Assim, a quantidade de drogas apreendidas (17
porções de cocaína, pesando 2,4g), já individualizadas em porções, prontas
para comercialização, e as circunstâncias em que se deu a prisão (em via
pública, local conhecido como ponto de tráfico, após tentativa de fuga do réu
ao avistar a viatura, com a apreensão de entorpecentes no objeto dispensado
pelo acusado) evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes se
destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo os
policiais presenciado ato de mercancia, tal fato não enseja o afastamento da
prática da conduta típica, pois a simples ação de trazer consigo os
entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o
crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, a condenação foi de rigor, sendo impossível a
absolvição.
Quanto à pena, a sentença não merece reparo.
A MMa Juíza sentenciante, na primeira fase da
dosimetria, atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, considerando
que
o
réu
ostenta
maus
antecedentes
(fls.
94

Processo
no
0009102-77.2014.8.26.0318), fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal,
em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Na segunda fase da dosimetria, presente a
circunstância
agravante
da
reincidência
(fls.
95

Processo
no
0010221-73.2014.8.26.0318), a sentenciante majorou as penas em mais 1/6,
resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-67.2018.8.26.0318 -Voto no 12643
7
dias-multa, no valor unitário mínimo, no que, aliás, já se viu beneficiado o
réu, uma vez que, sendo a reincidência específica, o acréscimo
deveria ter sido em maior patamar. Todavia, a sentença, nesse ponto,
não pode ser objeto de modificação pela impossibilidade da
“reformatio in pejus”.
Observa-se que, na terceira fase, a Magistrada não
aplicou a causa de aumento de pena prevista no inciso VI, do artigo 40 da Lei
11.343/06, no que se viu extremamente beneficiado o réu, visto que ficou
bem demonstrado pela prova oral que o tráfico de entorpecentes se deu em
concurso com o adolescente Yuri Santos Lima. No entanto, neste ponto, a
sentença não pode ser objeto de modificação, ante a ausência de irresignação
Ministerial.
Consigne-se ainda que, na terceira fase, deixou-se
corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, por ser o réu reincidente, o que torna irrelevante qualquer
discussão quanto aos demais requisitos para concessão desse benefício.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não apenas em razão da quantidade de
pena aplicada e da natureza do crime, que gera graves prejuízos à sociedade,
merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir da Carta
Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o, XLIII), aos quais o
legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de drogas (art. 2o, Lei
8.072/90), mas, notadamente, face à reincidência específica. Soma-se a isto
que, in casu, ante a evidência de não se tratar de pequeno e eventual
traficante, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, tal medida não
seria socialmente recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a edição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-67.2018.8.26.0318 -Voto no 12643
8
pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a execução da
expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o do
artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS, tal substituição não se afigura possível no caso dos autos em que,
como já mencionado, além de ser o réu reincidente, a quantidade de
entorpecentes apreendidas demonstra a altíssima reprovabilidade da sua
conduta.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, face à quantidade de pena, à reincidência específica, à maior
reprovabilidade da conduta e à negativa conduta social, impossível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial fechado
não está sendo fixado em razão da quantidade de pena, tampouco da
gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que
praticados o crime em questão, reveladoras da necessidade da imposição de
regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator